Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA QUANTO À CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta com base no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, diante da não localização do bem objeto da garantia fiduciária, da ineficácia das diligências realizadas e da ausência de pedido de conversão do feito em execução, mesmo após expressa intimação judicial com tal finalidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do autor em promover diligências eficazes para a localização do bem e a ausência de requerimento de conversão do rito autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária segue rito especial previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, cuja eficácia depende da efetiva apreensão do bem, o que não ocorreu no caso concreto, mesmo após tentativas em múltiplos endereços pesquisados por meio de sistemas oficiais.4. A jurisprudência admite que o fornecimento de novo endereço para diligência deve estar acompanhado de indícios mínimos de viabilidade, sob pena de caracterizar indicação aleatória e inócua, que inviabiliza o prosseguimento do feito.5. O autor, embora instado a promover nova diligência com base em elementos mínimos ou requerer a conversão do procedimento em execução, limitou-se a indicar endereço desacompanhado de prova ou justificativa razoável, revelando desídia no impulso processual.6. A ausência de apreensão do bem e a não conversão do rito inviabilizam o seguimento da demanda e configuram ausência de interesse processual, por inadequação do provimento jurisdicional ao procedimento utilizado.7. Conforme consolidada jurisprudência, a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte, bastando a prévia advertência para cumprimento de diligência essencial.8. A paralisação do processo por longo período sem resultados concretos contraria os princípios da celeridade, da cooperação e da duração razoável do processo, justificando a extinção do feito.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941628, 0734073-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, publ. 12.11.2024; Acórdão 1720168, 0708182-33.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, publ. 04.07.2023.

(ic)